Tribunal: TJDFT
Processo: 0704812-74.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. NO-SHOW. CANCELAMENTO UNILATERAL DO TRECHO DE VOLTA. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO ADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto por Gol Linhas Aéreas S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 3.594,56 (três mil quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos), e por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão do cancelamento unilateral das passagens de volta por não utilização das passagens de ida (no-show).
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta que não praticou qualquer conduta que tenha causado ou contribuído para os danos alegados pela recorrida. Alega que a passageira não compareceu ao voo de ida (Brasília – São Paulo) nem comunicou sua intenção de utilizar o voo de retorno, configurando culpa exclusiva e excludente de responsabilidade civil nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, e que o cancelamento do trecho subsequente ocorreu em conformidade com as regras contratuais, previamente disponibilizadas e aceitas. Argumenta que não há nexo causal entre os gastos alegados e o cancelamento das passagens, sendo estes decorrentes exclusivamente da conduta da recorrida. Em relação aos danos morais, alegou que simples aborrecimentos ou frustrações não configuram dano indenizável e que não há prova de efetivo prejuízo extrapatrimonial, e, caso a Turma entenda pela manutenção da condenação, pleiteou a redução do valor com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Contrarrazões apresentadas (ID 75790324).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar a legalidade da prática de cancelamento unilateral da passagem de volta pela companhia aérea em razão do não comparecimento ao voo de ida (no-show) e, consequentemente, a existência de responsabilidade da companhia aérea pelos danos materiais e morais sofridos pela consumidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a companhia aérea promoveu o cancelamento unilateral das passagens de volta adquiridas pela recorrida, após o não comparecimento ao voo de ida. A parte recorrida alega que ainda poderia utilizar o trecho de volta, contudo ao tentar realizar o check-in em São Paulo, constatou que as passagens haviam sido canceladas, sendo obrigada a adquirir novas passagens e prolongar sua estadia, gerando despesas adicionais.
5. Trata-se de relação de consumo, uma vez que a recorrente é fornecedora de serviços, cuja destinatária final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
6. De acordo com o art. 14, § 3o, do CDC, o fornecedor não responde por eventuais danos experimentados pelo consumidor quando não houver falha na prestação no serviço ou quando a culpa pelo dano for exclusiva do consumidor ou de terceiros.
7. É incontroversa a existência da relação jurídica contratual entre as partes, consubstanciada na aquisição das passagens aéreas para os trechos de ida e volta, bem como os fatos relativos ao não comparecimento da recorrida ao voo inicial e ao subsequente cancelamento automático do trecho de retorno pela companhia aérea.
8. Conforme jurisprudência deste Tribunal, o cancelamento unilateral do voo de retorno, em razão de “no-show”, configura prática abusiva e excessivamente onerosa ao consumidor, afrontando direitos básicos do consumidor, em especial o dever de boa-fé, a vedação ao enriquecimento ilícito e a razoabilidade das sanções impostas, nos termos do art. 51, IV, XI e XV do CDC. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1838800.
9. Ressalte-se que, não obstante a autorização contida no art. 19, da Resolução ANAC no 400, que faculta à companhia aérea a proceder ao cancelamento do trecho de retorno quando o passageiro não comparece, cumpre destacar que se trata de norma infralegal cujo dispositivo não possui força suficiente para prevalecer sobre disposições de lei federal, em especial o Código de Defesa do Consumidor. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1844846.
10. Nesse contexto, há entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a previsão de cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no show), configura prática rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos referidos dispositivos legais, cabendo ao Poder Judiciário o restabelecimento do necessário equilíbrio contratual” (Acórdão REsp 1699780/SP).
11. Com efeito, não merece prosperar a alegação de culpa exclusiva da passageira, havendo evidente falha na prestação do serviço pela companhia aérea em razão de descumprimento contratual. Caracterizada a conduta ilícita, surge para o consumidor o direito a reparação dos prejuízos experimentados.
12. Em relação aos danos materiais, constata-se que os gastos para aquisição das novas passagens, bem como as despesas com nova diária de hotel, decorrem diretamente do cancelamento injustificado do voo. Configurado o nexo de causalidade, deve ser mantida a sentença quanto à indenização fixada para ressarcimentos dos danos patrimoniais.
13. O dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura in re ipsa, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). No caso, restou configurado o dano, à vista dos transtornos decorrentes de ter que ficar mais um dia no local, com a necessidade de arcar com despesas extraordinárias com nova estadia.
14. No que concerne à fixação do valor da reparação, deve-se considerar a gravidade e a extensão do dano, nos termos do artigo 944, do Código Civil, bem como a função pedagógico-reparadora, a fim de evitar a prática de atos semelhantes pela empresa. Por outro lado, o valor a ser arbitrado deve obedecer a critérios de razoabilidade, de modo a compensar o prejuízo sofrido sem que isso implique em enriquecimento sem causa, motivo pelo qual conclui-se ser suficiente o valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais), não se vislumbrando ausência de razoabilidade no valor fixado pelo Juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso não provido.
16. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, art. 51, IV, XI e XV; CF, arts. 5o, V e X; CC, art. 944; Resolução ANAC no 400/2016, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1699780/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, T3 - Terceira Turma, j. 11.09.2018; TJDFT, Acórdão n. 1773835, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 23.10.2023; Acórdão n. 1844846, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 15.04.2024.